Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-77.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007824-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR DOS REIS RODRIGUES - CPF: 670.246.703-63 (APELANTE), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. POSSE CLANDESTINA DO REQUERIDO. INVASÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Claro nos autos a ocorrência da prática do esbulho clandestino, em que se
“pressupõe a ausência do antigo possuidor e, sem que este saiba, o imóvel é ocupado por outrem”
(MACHADO, Costa. Código civil interpretado, parágrafo por parágrafo. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. Antônio C. Morato comenta o art. 1.200, pag. 1055).

2- A construção é uma acessão, e não benfeitoria (Art. 1.248,CC). Se a acessão advém de má-fé, não há direito a indenização (Art. 1.255, CC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007824-77.2018.8.11.0002

APELANTE: JAIR DOS REIS RODRIGUES

APELADO: MAURO SABATINI FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JAIR DOS REIS RODRIGUES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse n.º 1007824-77.2018.8.11.0002 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
MAURO SABATINI FILHO,
em que se julgou procedente o pedido inicial (id. 188009213).

A parte apelante afirma que “
as únicas provas que o Requerente acosta aos presentes autos foram, os documentos do Cartório, um Boletim de Ocorrência – prova unilateral, diga-se de passagem. Nada mais acosta que indique que exercia a posse, de fato. Se, por um lado, os documentos são capazes de comprovar a propriedade do lote em comento, por outro são inservíveis para caracterizar a posse, que é uma relação de fato. Não há contas de energia elétrica, de água encanada, não há cartas, enfim, NADA que comprove as alegações de que mantinha a posse
”.

Declara que, “
No tocante as construções (imóvel, muros e portão) realizadas no referido lote, insta salientar que não há que se falar em má-fé por parte do Apelante e caso entenda por se manter a posse ao Apelado, deve-se atentar para a indenização dos bens lá edificados
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido, ou o acolhimento de indenização por benfeitorias (id. 188009214).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 188009217).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JAIR DOS REIS RODRIGUES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse n.º 1007824-77.2018.8.11.0002 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
MAURO SABATINI FILHO,
em que se julgou procedente o pedido inicial (id. 188009213).

A pretensão do autor/apelado é a reintegração de posse dos lotes 12, 13, 14 e 15 quadra 01, no empreendimento denominado “LOTEAMENTO PAIAGUÁS”, em Várzea Grande/MT, os quais teria adquirido por escritura em 22/01/2018 da Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, mas que teriam sido invadidos pelo réu/apelante, surgindo o boletim de ocorrência registrado em 07/08/2018, tendo a ação sido ajuizada em 29/08/2018, poucos dias depois do registro.

Pelo BO, aponta-se que o apelante seria invasor contumaz, tendo adentrado nos 4 terrenos, cercado 2 deles, murado 1 e construído casa em outro.

Por fotos, demonstram-se as construções nos imóveis, com aparência recente e com informação de ‘vende-se’ na ainda em construção casa de alvenaria.

Com a contestação, o apelante apresentou contrato de compra e venda, em que a pessoa de Paulo teria o vendido o lote 13, quadra 01, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), documento com reconhecimento de firma em 18/05/2015 e, em contrato registrado em 06/01/2017, teria vendido o bem para Francisco Vieira, com posterior distrato em documento registrado em 01/06/2017.

Por fotos, apresenta o processo de construção no imóvel.

Juntou BO que registrou contra a empresa Ambiquara, que, segundo ele, queria abrir uma rua no lote 13, tendo esparramado sua areia e pedras.

Em audiência, resumidamente, a testemunha Roselaine declarou que os imóveis eram regularmente limpos por ela a mando do apelado/autor, e que, até agosto de 2018, não havia qualquer construção no local:

A testemunha Roselaine declarou que trabalhava com Mauro e cuidava dos seus lotes, limpava; que regularizava os imóveis, mais ou menos como despachante; que contratava alguém que fazia limpeza; que foi presencialmente nos lotes; que sempre olhava para ver se precisava limpar; que foi feita limpeza em maio de 2018; que maio foi pra Cuiabá e viu pessoalmente; que foi avisada em agosto de 2018 que tinha alguém no imóvel; que não trabalha mais com Mauro desde meados de 2018, pois foi embora; que os lotes estavam limpos; que não lembra de ter visto materiais no local; que foi limpo e tinha cerca em parte, e na outra não; que os lotes eram sempre limpos; que em 2017 houveram limpezas; que a compra foi em 2017; que foi registrado em 2018, regularmente; que a limpeza depende da necessidade do imóvel; que o imóvel era sempre olhado, a cada 30, 60 dias; que outras pessoas também olhava, mas a testemunha é quem ia regularmente olhar.

Já Joaquim, corretor que vendeu o imóvel ao apelado, também confirma ser ele quem registrou o BO, e que viu a construção da casa, sendo que, quando da venda ao apelado, nada tinha de construído:

A testemunha Joaquim disse que é corretor de imóveis; que Mauro é seu cliente; que ele é investidor; que conhece tudo no local; que se deparou com construção; que avisou Mauro e ele disse não estar sabendo; que os lotes eram vazios quando da venda; que a propriedade era empreendimento da empresa Nossa Senhora da Guia; que ela fez o loteamento Paiaguás; que hoje é do Sr. Carlos Barbosa; que a testemunha que avisou sobre construção de casa ao apelado; que o apelado roçava; que o apelado é investidos, comprava para revender; que foi pessoalmente no local quando da venda; que tem o mapa do bairro; que não sabe em qual imóvel que houve construção de casa; que tem cerca precária em um dos lotes que não foi tirada, e que não foi cercada pelo apelado; que foi a testemunha que fez o BO em favor do apelado, em prol do seu cliente; que o cliente que pediu; que foi 2 vezes no local para tentar conversar com o apelante, mas não obteve êxito; que o apelado não quis conversa; que nunca fez manutenção do imóvel depois da venda; que constantemente passa pelo local, pois vende lotes pela região; que o dono do empreendimento que cuidava do imóvel antes da venda; que a testemunha é autônoma.

Em juízo, a testemunha Wilian disse que ajudou o apelante em mexer no terreno entre 2015 e 2016 e que a construção da casa teria se iniciado em 2018. Porém, mais a frente, se contradiz, afirmando que a construção teria se iniciado no início, ou seja, 2015/2016. Afirmou ainda que apenas ele e o apelante estiveram trabalhando no local, contradizendo a testemunha Alexandre, que descreveu que conhece Wilian, e que trabalhavam juntos em determinadas diárias:

A testemunha Wilian relatou que o apelante tinha os terrenos desde 2015, 2016; que o apelante ofereceu o terreno para ele, mas a compra não deu; que o apelante comprou, mas não sabe de quem; que não sabe o valor pago; que o apelante queria vender por R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que no imóvel tinha somente lote; que ajudou no início; que o apelante parou por falta de dinheiro e depois voltou; que o apelante iniciou a construção da casa por 2018, se não se engana; mais ou menos em 2018; que a testemunha foi para Colíder em 2019, 2020; que voltou agora, em 2022; que não viu documento de compra e venda do apelante; que trabalho no início como pedreiro, e isso durou de 5 em 6 meses; que começaram a mexer na casa; que estavam rebocando; que largou e saiu para outro canto; que, no período que ficou, apenas a testemunha e o apelante estavam mexendo na casa; que recebeu para ajudar a construir a casa.

Alexandre, além de trazer a informação que contradiz ao que Wilian disse, apresenta data de construção da casa divergente da testemunha anterior, afirmando que teria se iniciado em 2016/2017:

A testemunha Alexandre relatou que conhece o apelante; que fazia diária com ele, roçava, servente; que fez serviço no imóvel e o conheceu no local; que fez diária; que o ajudou a limpar o lote, no princípio; que depois ajudou a construir; que isso foi em 2015, 2014, no início; que a construção da casa foi em 2016, 2017, por aí; que a casa estava começando em construção; que conheceu Wilian; que normalmente trabalhava apenas com o apelante; que a testemunha ia aos fins de semana, em diárias, enquanto Wilian ia direto; que não sabe de quem o apelante comprou; que fez limpeza; que não sabe quanto ele pagou; que, durante a semana, ajudava na construção; que em dia de semana era na limpeza, em diária também; que recebia pelas diárias.

Estes elementos evidenciam que o corretor e pessoa que fazia serviços aparentes de despachante para o apelado descrevem mais assertivamente acerca da real situação do imóvel, sem divergência entre o declarado, no sentido de que, quando da compra pelo apelado, em 2018, o bem não apresentava qualquer benfeitoria, ou seja, as modificações implementadas pelo apelado ocorreram depois da compra pelo autor.

Mesmo que eventualmente anteriores, a posse do apelado é proveniente de invasão, pois adquiriu o bem de terceiro desconhecido, que também teria adentrado em área que é titulada em prol da empresa Nossa Senhora da Guia, que vendeu o bem ao apelado, empreendedor e investidor.

As testemunhas do apelado dão conta de que, depois da compra, e até antes, o imóvel era sempre preservado mediante limpeza, pois adquirido para revenda, de sorte que a natureza da posse era esta, sendo injusto se exigir de um investidor que construísse casa, pois não era o seu intuito quando da aquisição, podendo fazer o que bem entender com seu imóvel.

Por isso, apenas o mantinha limpo e, nos termos das provas testemunhais e documentais, a construção de casa teria se iniciado em 2018, ano do ajuizamento da reintegração de posse.

Destaca-se que as fotografias encartadas pelo apelante, que contém data, não demonstram com clareza se tratar da data em que manualmente os datamentos foram inseridos, e contrariam o dito por testemunhas, no sentido de que a casa começou a ser construída em 2018 (as testemunhas sem contradições em si mesmas).

Importante relembrar, também, que o apelado teria adquirido do anterior e desconhecido vendedor, Paulo, apenas o lote 13, mas se apossou dos lotes 12, 13, 14 e 15, o que demonstra a clandestinidade da sua posse.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta,
clandestina
ou precária”
(art. 1.200, CC).

Por todo o arrazoado, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, que não abandonou o imóvel, estando claro nos autos a ocorrência da prática do esbulho clandestino, em que se
“pressupõe a ausência do antigo possuidor e, sem que este saiba, o imóvel é ocupado por outrem”
(MACHADO, Costa. Código civil interpretado, parágrafo por parágrafo. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. Antônio C. Morato comenta o art. 1.200, pag. 1055).

Assim, como demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/15, verifica-se que a parte apelada comprovou fatos constitutivos do seu direito, pois presentes elementos que confirmam a posse anterior, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse, pontos relevantes e suficientes a se confirmar a sentença.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência
.” (N.U 1006637-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - OCUPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – INVASÃO – POSSE CLANDESTINA – CONFIGURADA - USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A argumentação trazida pelo Apelante, não condiz com a realidade fática, pois o município é o proprietário dos imóveis, o que demonstra a sua legitimidade para propor a presente ação de reintegração de posse. Preliminar rejeitada. 2. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Preliminar rejeitada. 3. Indicando o conjunto probatório que a posse dos Apelantes sobre o imóvel em litígio é clandestina, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida
.” (N.U 0003934-44.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Sobre a indenização por benfeitorias necessárias, o art. 1.220. dispõe que,
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”.

As benfeitorias necessárias, nos termos do art. 96, §3º, são
“as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
.

No caso dos autos, trata-se de construção de coisa do zero, ou seja, não se trata de conservação ou melhoria, mas se levantamento, o que se traduz em acessão, e não em benfeitoria.

A construção é uma acessão, e não benfeitoria. O CC:

“
Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I - por formação de ilhas;

II - por aluvião;

III - por avulsão;

IV - por abandono de álveo;

V - por plantações
ou construções
.”

Se a acessão advém de má-fé, não há direito a indenização. O CC estabelece:

“
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé
, terá direito a indenização
.”

Como a posse do apelante é clandestina, é proveniente de má-fé.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023